Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0713196-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno no Mandado de Segurança interposto por HUGO DE PAULA SANTOS contra a decisão de minha relatoria (id. 11462706), que indeferiu a petição inicial pela perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a medida almejada não poderá ser alcançada em decorrência da posse do candidato classificado em 1° lugar no concurso. O processo foi incluído na pauta virtual dos dias 26/05/2020 a 02/06/2020 (id. 15760247). Contudo, o agravante, por meio da petição de id. 15818541, requer que o processo seja julgado na forma presencial, para que possa acompanhar pessoalmente o resultado do processo e possa realizar sustentação oral. É o relatório. Tendo em vista o pedido da parte para inclusão do feito em pauta presencial, RETIRE-SE o processo da pauta virtual. DEFIRO o pedido de inclusão do feito em pauta presencial ou telepresencial, na primeira em que for possível a ocorrência de sustentação oral, tendo em vista tratar-se de agravo interno interposto contra decisão que extinguiu sem julgamento do mérito o mandado de segurança. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 7 de maio de 2020 13:09:20. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator